Tribunal: TJMT
Processo: 1012578-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012578-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0069-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), RAFAELLA GOMES FAVRETO - CPF: 020.796.851-98 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE FAKE NEWS POR SINDICATO CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Ubiratã contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca homônima, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Urgência, que indeferiu o pleito de tutela antecipada voltado à cessação da distribuição de panfletos e publicações digitais divulgados pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP/MT), supostamente com conteúdo inverídico sobre o não cumprimento do piso salarial nacional do magistério. O Município alegou que os vencimentos dos professores são proporcionais à jornada de 30 horas, não caracterizando descumprimento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com o fim de interromper a divulgação de conteúdo pelo sindicato, sob a alegação de inveracidade e lesão à imagem institucional do ente público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.

A liberdade de expressão e o direito à informação, garantidos pelo art. 5º, incisos IV, IX e XIV, da CF/1988, não possuem caráter absoluto, encontrando limites nos direitos à honra, imagem e vida privada (art. 5º, X, da CF/1988).

5.

A supressão de conteúdo informativo em redes sociais, antes da oitiva da parte contrária, caracteriza censura prévia e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

Em juízo sumário, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca que as manifestações do sindicato extrapolam os limites da livre expressão, tampouco se evidenciam provas suficientes de que as publicações sejam manifestamente inverídicas.

7.

A controvérsia demanda dilação probatória e apreciação exauriente, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência que implique restrição à liberdade de expressão exige demonstração inequívoca de abuso ou inveracidade nas manifestações impugnadas.

2.

A proteção da imagem institucional de ente público não autoriza, por si só, a censura prévia de manifestações críticas sem prévia instrução probatória.

3.

A colisão entre direitos fundamentais impõe ao julgador atuação com base no contraditório e na ampla defesa, sendo inviável a antecipação de tutela que demande análise aprofundada do mérito.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos IV, IX, X e XIV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2125211-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Nova Ubiratã, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Urgência, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada, consistente na paralisação da distribuição de panfletos e publicações digitais contendo informações supostamente inverídicas divulgadas pelo Sindicato Agravado.

O Recorrente alega que a medida pretendida visa cessar a disseminação de “fake news” que comprometem a imagem da Administração Pública Municipal e induzem servidores e a população a erro, apontando inverídica a informação de descumprimento do piso salarial nacional do magistério.

Aduz que a divulgação feita pelo Sindicato se baseia em valores para jornada de 40 horas, enquanto os professores municipais cumprem carga horária de 30 horas semanais, com vencimentos proporcionais superiores ao piso nacional, o que descaracteriza a irregularidade apontada.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 293956365).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (id. 295544381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de nova Ubiratã se insurge da decisão proferida pelo Juízo singular que inferiu o pedido de tutela urgência.

Extrai-se dos autos que o Município de Nova Ubiratã propôs a Ação de Obrigação de Fazer n. 1000200-06.2025.8.11.0107 em face do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP/MT), alegando que, a partir de 21/02/2025, a entidade sindical passou a divulgar panfletos e material nas redes sociais com afirmações inverídicas de que a prefeitura municipal estaria dando “calote” no pagamento do piso salarial dos profissionais da educação, descumprindo a Lei Municipal nº 086/2016 e a Lei Federal nº 11.738/2008.

Relatou na inicial que os conteúdos propagados caracterizam fake News, que maculam sua imagem institucional e induzem a população ao erro, sustentando, ainda, que os cálculos feitos pelo sindicato se baseiam na jornada de 40 horas prevista para o piso nacional, enquanto a jornada dos professores no Município é de 30 horas, o que exige proporcionalidade, resultando em vencimentos compatíveis com a legislação vigente.

Com base nesses argumentos, pleiteou a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a cessação da distribuição dos panfletos, retratação pública e remoção de postagens em redes sociais e site, bem como postulou indenização por dano moral coletivo no valor de 60 salários mínimos.

O Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Requer o autor, seja determinada a paralização da distribuição dos panfletos, bem como seja publicada retratação nas redes sociais. Caso tenham sido divulgadas informações em redes sociais, requer seja notificado o provedor de internet para remoção das postagens.

Analisando os autos em cognição sumária, não entendo possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Explico.

A Constituição da República Federativa do Brasil destaca os direitos a honra e a imagem como direitos fundamentais, assim como os direitos de liberdade de expressão e de informação, insculpidos no art. 5º, incisos IX, X e XIV.

Também, pessoas consideradas públicas estão sujeitas a maior exposição e suscetíveis a avaliações da sociedade e da mídia, especialmente os gestores públicos de todas as esferas de poder."(AGRG no AREsp 127467/SP, STJ, 4a t., Min. Marco Buzzi, j. 17.05.2016, DJE 27.06.2016).

Dessa forma vez que há, inclusive, colisão de direitos fundamentais, entendo ser necessária dilação probatória sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para apurar se as ações da parte requerida extrapolam o direito de livre expressão, principalmente por haver pedido de publicação de retratação, o que diz respeito ao próprio mérito da demanda, revelando-se inviável neste momento de cognição não exauriente.

Por todo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. [...]”

Contra essa decisão, recorre o Município de Nova Ubiratã.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de paralisação da distribuição de panfletos e remoção de postagens em redes sociais e site, bem como a retratação pública do sindicato, ora Agravado, eis que estariam publicando alegações inverídicas.

Neste momento processual, a análise deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

Sabe-se que a liberdade de opinião, pensamento e expressão, prevista no artigo 5º, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui fundamento essencial do Estado Democrático de Direito.

Tal prerrogativa, contudo, não possui caráter absoluto, encontrando seus limites na proteção à honra, imagem e vida privada, igualmente asseguradas pelo artigo 5º, inciso X, da Carta Magna.

Assim, diante de eventual conflito entre tais direitos, cabe ao Poder Judiciário atuar com a devida cautela, de forma a preservar o equilíbrio entre os interesses em jogo, prevenindo qualquer censura prévia e assegurando o respeito ao devido processo legal.

No caso em exame, a parte agravante pretende a imediata paralisação de distribuição de panfletos, publicações em redes sociais, realizadas pelo sindicato, nas quais alegam que o município não vem provendo o pagamento do piso salarial dos profissionais da educação, violando a Lei Municipal nº 086/2016 e a Lei Federal nº 11.738/2008, o que segundo a Recorrente, seriam informações falsas e ofensivas à sua honra.

Entretanto, a concessão de medida antecipatória, especialmente em hipóteses que envolvem a colisão entre a liberdade de expressão e o direito à informação, exige criteriosa ponderação.

O direito à livre manifestação do pensamento, tal como assegurado pela Constituição, resguarda a livre circulação de ideias, opiniões e informações, afastando qualquer forma de censura prévia.

Frise-se que as redes sociais e plataformas digitais, são instrumentos relevantes nesse contexto, constituindo espaços legítimos de debate público e difusão de conteúdos informativos e opinativos.

Por outro lado, a proteção à honra e à imagem também deve ser resguardada. No caso concreto, embora a agravante alegue que a alegação do não pagamento é inverídica, não há, até o momento, elementos suficientemente robustos que demonstrem que tais conteúdos ultrapassam os limites da liberdade de expressão a ponto de justificar sua imediata remoção.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese em análise, não se verifica, em juízo sumário, a probabilidade do direito invocado, considerando que os fatos expostos ainda demandam maior esclarecimento, o que somente poderá ocorrer após o regular contraditório, quando as partes demandadas terão oportunidade de apresentar suas versões e provas.

O contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais fundamentais, garantem às partes o direito de serem ouvidas antes de qualquer decisão que possa interferir em seus direitos, de forma que a supressão prévia de conteúdo, sem oitiva das partes adversas, afrontaria tais garantias, podendo ensejar uma decisão precipitada, com sérios reflexos sobre a liberdade de expressão e o direito à informação.

Ademais, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA E IMAGEM . CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. Diante da ausência de demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito da agravante, bem como da necessidade de observância do contraditório e ampla defesa, indefere-se o pedido de tutela de urgência, porquanto a remoção antecipada do conteúdo, sem o devido processo legal, violaria princípios constitucionais e poderia resultar em decisão precipitada, comprometendo a liberdade de expressão e o direito à informação. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21252117520248260000 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 19/09/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

Diante do exposto, conclui-se que, não havendo demonstração inequívoca de abuso no exercício da liberdade de expressão e da alegação e reivindicação do sindicato, bem como, considerando a necessidade de instrução probatória mais ampla, com a devida oitiva das partes envolvidas, não se verifica, neste momento, o requisito da probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela antecipada. A controvérsia exige uma apreciação mais aprofundada, no curso do contraditório pleno, para que se possa, eventualmente, avaliar a pertinência da exclusão do conteúdo questionado.

No que tange aos requisitos legais da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, sua concessão exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, conforme fundamentado, a ausência de um desses requisitos inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento do pedido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Ubiratã, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025